Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730289-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, A. C. O. C., L. M. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória, sem pedido liminar, proposta pelos Autores, L. M. O. C., A. C. O. C. e NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA em face do Distrito Federal, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC. Os autores afirmam que deve ser mantido o benefício da Justiça Gratuita concedido na origem, conforme documento ID 39182505. Em razão de a gratuidade ter sido deferida em 2016, os autores foram novamente intimados para acostar documentação que demonstre a hipossuficiência (ID 39270795). Em atendimento a determinação judicial, os autores juntaram petição e documentação ID 40093579 e ID 40093582. Todavia, a documentação acostada não é suficiente para aferir a necessidade jurídica da autora. Dessa forma, faculto a autora complementar a documentação para fins de demonstrar a gratuidade, com a juntada de documentos tais como CTPS, declaração de imposto de renda, fatura de cartão de crédito, dentro outros que atestem gastos extraordinários, no prazo de 5 (cinco) dias, sobe pena de indeferimento do benefício. Brasília, 14 de outubro de 2022 14:34:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador